Tribunal: TJMT
Processo: 0000772-70.2017.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000772-70.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FARLEI LOURDES DE JESUS - CPF: 056.021.701-38 (APELADO), CLEITOMAR DE PAULA - CPF: 050.401.421-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI GODOI ARCURE (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO – INOCORRÊNCIA – RÉU CIENTIFICADO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO – AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO ALIADA À PALAVRA DA VÍTIMA E AOS DEMAIS ELEMENTOS LEVANTADOS NAS INVESTIGAÇÕES – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade do interrogatório extrajudicial pela ausência de advertência do direito de permanecer em silêncio se devidamente demonstrado que a autoridade policial resguardou todas as garantias constitucionais do réu.

Embora exista certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a idoneidade do reconhecimento fotográfico, é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, sobretudo quando confirmado por outros elementos de prova.

Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n. 0000772-70.2017.8.11.0038, que absolveu o acusado
Farlei Lourdes de Jesus
da prática do crime de roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II), descrito na denúncia.

Nas razões recursais de Id.

149778823, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado Farlei, aliada às imagens das câmeras de segurança e aos depoimentos dos investigadores de polícia, evidencia a autoria delitiva, mostrando-se inviável a absolvição, mormente porque o acusado foi cientificado dos seus direitos constitucionais, de modo que a hipótese não se enquadra no chamado “interrogatório sub-reptício”, conforme declarado pelo magistrado sentenciante.

Em suas contrarrazões, a defesa requereu a manutenção da sentença recorrida, já que os elementos levantados durante a fase instrutória não demonstraram satisfatoriamente o envolvimento do acusado com o crime, sobretudo porque o reconhecimento de pessoa realizado não obedeceu o regramento previsto no art. 226 do CPP, requerendo, assim, o desprovimento do recurso interposto (Id.

149778826).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso (Id. 156882193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 5 de fevereiro de 2017, por volta das 3h40min, na residência localizada na rua Limiro Rosa Pereira, região central da cidade de Araputanga/MT, juntamente com Claudinei Godoi Arcuri e Bruno Silva Doroteu, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, o acusado
Farlei Lourdes de Jesus
tentou subtrair para si uma camionete Toyota/Hilux, cor prata, placa MFO-8825 e uma
pick up
Fiat/Strada, cor vermelha, placa JIO-3756, ambas de propriedade de Cleitomar de Paula, não consumando o seu intento criminoso por questões alheias à sua vontade.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) na data dos fatos, os denunciados dirigiram-se até a residência de CLEITOMAR DE PAULA, ocasião em que FARLEI LOURDES DE JESUS, do portão da residência, chamou a vítima pelo “apelido” (Pezão), afirmando que precisava de ajuda para socorrer a pessoa conhecida como “Fabiano Pantaleão”.

O ofendido foi até a porta do imóvel e respondeu que não poderia prestar auxílio, momento em que CLAUDINEI GODOI ARCURI e BRUNO SILVA DOROTEU, que já estavam escondidos entre os carros estacionados na garagem, abordaram CLEITOMAR DE PAULA e lhe anunciaram o assalto.

Segundo se apurou, enquanto os assaltantes apontavam as armas de fogo em direção à vítima, eles lhe disseram “perdeu, perdeu”, além de xingarem-na de “vagabundo”, ordenando que lhes repassasse as chaves dos veículos.

Ocorre que CLEITOMAR DE PAULA conseguiu correr para o interior do imóvel e se apoderar de um revólver calibre .38, marca Taurus, que mantinha em seu quarto, sendo seguido pelos assaltantes.

Já com a arma em punho, a vítima deparou-se com BRUNO DA SILVA DOROTEU muito próximo a si, motivo pelo qual efetuou disparos de arma de fogo contra ele. Nesse momento, houve troca de tiros, sendo que os demais denunciados, que permaneciam nas áreas externas do imóvel, também dispararam projéteis suas armas de fogo em direção ao interior da residência.

Ato contínuo, a vítima conseguiu fugir, pular o muro da residência vizinha, pertencente à sua mãe, logrando êxito em obter socorre e apresentar-se à Polícia Militar. Já os denunciados se evadiram do local, sendo que BRUNO DOROTEU DA SILVA, que fora alvejado durante a troca de tiros entre vítima e assaltante, caiu na Rua Limiro Rosa, nas proximidades da igreja, vindo a óbito (...)
” (Id. 149931341).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de
roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II)
, e, após a instrução processual, absolvido das imputações, por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo
a condenação do apelado nos termos da denúncia
, pois os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, o reconhecimento de pessoa realizado pela vítima e os depoimentos dos investigadores de polícia, evidenciam a sua participação no crime descrito na denúncia.

O apelante argumenta que “
o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção, assim como ocorreu in casu, onde o reconhecimento por fotografia feito na fase inquisitiva foi confirmado em juízo, e referendado por outros meios de prova, estes produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento realizado sem a estrita observância do procedimento legal, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que, no caso
sub judice
, é viável e recomendável conferir validade ao ato.

Isso porque, do exame atento dos autos, constata-se que, na fase inquisitiva, a vítima não realizou reconhecimento de pessoa, fotográfico ou pessoal. No entanto, após analisarem as imagens do circuito de segurança existentes nas proximidades da residência da vítima, os investigadores de polícia identificaram e reconheceram o acusado Farlei como um dos assaltantes.

Além disso, os policiais civis localizaram no aparelho celular do suspeito Bruno Silva Doroteu (falecido) mensagens trocadas entre ele e o apelado Farlei, nas quais conversaram sobre detalhes de outro roubo ocorrido na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, no dia 31.1.2017, isto é, apenas 5 dias antes dos fatos narrados na exordial.

No dia 14.4.2017, o acusado Farlei foi preso em flagrante delito suspeito da participação em outro crime de roubo, perpetrado na cidade de Pontes e Lacerda/MT, oportunidade em que, interrogado pela autoridade policial, admitiu o envolvimento a prática do delito ocorrido na cidade de Araputanga/MT, dentre outros fatos criminosos:

“
(...) sobre o roubo em Araputanga, onde o Bruno Doroteu morreu, estava o interrogado, o Claudinei e rapazes de Araputanga mesmo, que não sabe o nome, tudo organizado pelo Claudinei Codoy, que o interrogado quem estava armado com um 38 alugado (...)
” (Id. 149779245, p. 146).

No entanto, ao ser interrogado nos autos do inquérito policial que deu origem à presente ação penal, o acusado Farlei alterou os seus relatos, dizendo que, embora tenha sido convidado para participar do crime descrito na denúncia, recusou o convite “
devido aos problemas criminais que já possui na cidade de Pontes e Lacerda
”, senão veja-se:

“
(...) QUE o interrogado conhece os suspeitos BRUNO SILVA DOROTEO e CLAUDINEI CODOY ARCURI, tendo maior proximidade com a pessoa de BRUNO DOROTEO;
QUE, um dia antes de acontecer o crime de roubo ocorrido na cidade de Araputanga os investigados BRUNO SILVA DOROTEO e CLAUDINEI CODOY passaram em sua casa utilizando uma motocicleta CG FAN, cor preta, conduzida por BRUNO SILVA DOROTEO, ocasião em que eles o convidaram para realizar uma "fita" na cidade de Araputanga; QUE, o interrogando foi informado pelos suspeitos de que uma pessoa da cidade de Araputanga já teria passado a "fita" para eles e que o alvo, ou seja, a vítima já estaria em condições de ser roubada; QUE, o interrogando devido aos problemas criminais que já possui na cidade de Pontes e Lacerda se recusou a participar do roubo na cidade de Araputanga, ocasião em que seu amigo BRUNO DOROTEO acabou sendo alvejado e morto em uma troca de tiro
; QUE, dias depois tomou conhecimento da morte de BRUNO através do aplicativo do whatsapp ocasião em que recebeu a fotografia de seu amigo alvejado e morto QUE, indagado onde estava no dia 05/02/2017, por volta das 03:00 horas da manhã, o interrogando afirma que estava em sua residência juntamente com seus familiares, mãe e irmãs; QUE, indagado a respeitos dos veículos que seriam roubados pela dupla, o interrogando afirma que através dos suspeitos BRUNO e CLAUDINEI, foi informado de que seria uma caminhoneta Hilux e uma Pick-up Strada, veículos estes que seriam levados para a Bolívia; QUE, o interrogando não tem conhecimento de terceira pessoa que tenha realizado a encomenda dos veículos que seriam roubados; QUE, não tem conhecimento a respeito do nome da pessoa de Araputanga responsável por identificar e passar informações aos colegas BRUNO e CLAUDINEI; QUE, a respeito do "modo operandi" do roubo investigado, ou seja, quem adentrou a propriedade, quem ficou do lado de fora, as armas de fogo empregadas ação criminosa, o interrogado não sabe dar maiores detalhes a respeito desses questionamentos (...)
” (Id. 149779245, pp. 139-140).

Em juízo, o
acusado Farlei
negou a participação nos fatos, mas admitiu que foi convidado pelos demais suspeitos para a empreitada criminosa, porém, disse que recusou a oferta porque a sua mãe estava doente e precisava de ajuda para cuidar dos seus irmãos menores de idade:

“
(...)
a)
que tem conhecimento que Claudinho e Bruno teriam “ido pra lá pra fazer essa fita
”;
b)
que Claudinho é a pessoa do Claudinei Godoi;
c)
que eles tinham ido para Araputanga fazer esse fato, mas que
não foi porque estava com sua mãe doente, em Pontes e Lacerda
;
d)
sabe que foram eles, porque eles lhes chamaram para fazer esse assalto;
e)
que não sabe informar quem organizou, porque
foram os dois que chegaram em sua casa, chamando para ir junto
;
f)
que Bruno e Claudinei também moravam em Lacerda;
g)
como sua mãe estava doente e tem irmãos pequenos, não foi para ficar com sua mãe;
h)
q
ue Bruno e Claudinei disseram que iriam buscar uma caminhonete em Araputanga
;
i)
que desconhece a vítima
; j)
que depois conversou com Claudinei porque tinha visto a foto do “fato acontecido com o Bruno”;
k)
que Bruno tinha “tomado um tiro” e morreu
; l)
que Claudinei não falou quem participou do fato e também não perguntou (...)
” (trecho das razões recursais de Id.

149778823; Id. 149779246, p. 145).

Em contrapartida, inquirida em juízo, a
vítima Cleitomar de Paula
narrou em detalhes como os fatos ocorreram. Na ocasião, apresentada à vítima uma fotografia do acusado Farlei, ela foi categórica ao reconhecê-lo como o assaltante que estava dentro da sua residência, próximo ao tanque:

“
(...)
a)
que estava dormindo e acordou com o pessoal chamando;
b)
que saiu na área da casa e já tinha dois dentro da área da casa, que a vítima não tinha visto e ainda tinha três do lado de fora;
c)
que disseram que era para a vítima “tirar um caminhão” lá no curtume, do Pantaleão;
d)
que conversou com os que estavam do lado de fora, pois não tinha visto os que estava pelo lado de dentro;
e)
que disse que não poderia ir, que estava muito cansado e que quando o dia clareasse, iria atender;
f)
que neste momento, surgiu um indivíduo do lado da vítima e percebeu outro que estava próximo ao tanque, na varanda da casa, os quais passaram a dizer: PERDEU, PERDEU, PERDEU;
g)
que em seguida voltou para dentro e pegou a arma, a qual já possuía há aproximadamente 15 anos;
h)
na sequência, ao voltar para varanda, recebeu um chute, momento em que atirou no indivíduo;
i)
que atirou na cara dele;
j)
quando atirou, escutou que o outro que estava no tanque, também atirou;
k)
que atirou e o outro atirou e fez aquele “fumaceiro”
;
l)
e o que aconteceu, pulou a janela e saiu para o lote vizinho, da mãe da vítima e saiu para a rua;
m)
que na rua viu as duas testemunhas, que vinham de uma festa e disse: “liga pra polícia, liga pra polícia, que os bandidos fez um regaço lá em casa, me atirou, me machucou” e que estava passando mal;
n)
que pegou o revólver e colocou encima do muro, um “revolvinho, pequenininho”;
o)
passava uma mulher que parou e perguntou o que tinha acontecido, por volta das 3:30 da manhã;
p)
que disse a ela que o que tinha acontecido, que a mulher perguntou onde a vítima queria ir, então disse que queria ir para o “quartel, onde está a polícia”;
q)
que estava só de cueca, não teve tempo de vestir roupa;
r)
que ela o levou até o quartel, e chegando lá, só tinha um policial, porque os outros já tinha saída para atender a ocorrência, visto que as testemunhas já haviam ligado;
s)
que os policiais levaram a vítima para o Hospital, que estava sangrando;
t)
confirma que visualizou 05 pessoas, sendo 03 do lado de fora e 02 dentro do quintal da residência;
u)
que percebeu que dois estavam armados, 01 do lado de dentro e o outro do lado de fora, o qual passou a atirar na direção da casa;
w)
que entrou e pulou a janela, que eles atiraram e só então foram saíram correndo;
x)
que “foi uma troca de tiros danada”;
y)
que acredita que teve sorte e que “Deus que ajudou”;
z)
que afirma que os acusados portavam “pistola e revólver”, pelos tiros que foram disparados na residência e porque fizeram perícia;
a.1)
que “foi um sufoco, estava só com a área da casa acesa”;
b.1)
que eles disseram só perdeu e que xingaram a vítima e desferiu um chute, com agressão;
c.1)
que o acusado que chutou estava armado e seguiu a vítima da varanda até o quarto;
d.1)
que as ameaças foram feitas com a arma em punho e acredita que não atiraram antes porque a vítima gritou por sua mãe, então acha que eles pensaram que alguém estava chegando;
e.1)
que os réus chamaram a vítima pelo apelido de Pezão e disseram que o Fabiano Pantaleão teria chamado e pedido para que desatolassem um caminhão que estava no Curtume, porque de vez em quando sai de noite para prestar socorro com o trator;
f.1)
neste momento falou com os 03 indivíduos que estavam do lado de fora, visto que não sabia que haviam 02 do lado de dentro, que não poderia ir porque estava muito cansado e era de madrugada não iria tirar o trator para atender;
g.1)
que não desconfiou, já eles o trataram pelo nome;
h.1)
que no momento que disse que não poderia ir que os 02 reagiram;
i.1)
que na hora do reconhecimento, estava cansado e não conseguiu reconhecer;
j.1)
que no momento em que chegou o corpo no hospital, 03 indivíduos também chegaram perguntando se o parente deles estava atirado, ocasião em que o policial perguntou como era o nome do parente que procuravam, mas não souberam falar direito e “saíram vazados”;
k.1)
que o Dr. Jesus pediu que a vítima escondesse enquanto atendia os indivíduos;
l.1)
que o Delegado perguntou porque não prenderam os indivíduos e depois mandou recolher “eles na casa deles tudo”;
m.1)
que apresentada a fotografia do réu Farlei, informou que se trata do indivíduo que estava próximo ao tanque;
n.1)
que os acusados estavam com capuz, mas não cobria totalmente o rosto, sendo possível visualizar;
o.1)
que não reconhece a fotografia de Claudinei;

p.1)
que os réus não conseguiram levar nada, pois “virou aquele desespero danado”, acredita que escutaram os tiros e ficaram com medo;
q.1)
que como consequência do crime, sua rotina mudou, não pode mais sair a noite, frequentar uma festa, porque fica pensando onde estarão os acusados;
r.1)
que sai na rua e fica observando as pessoas e conhece “todo mundo”;
s.1)
que mudou de casa em razão dos fatos, já que a casa ficou toda “furada de bala, aquele trem esquisito lá”, já não tinha mais coragem de ficar na residência e que ao ver alguém sentado no Lago Azul já pensava que poderia ser amigo dos acusados (...)
” (
trecho das razões recursais de Id.

149778823; mídia de Id. 149778815).

O policial civil
Valdemir Lacerda da Silva Campos
relatou detalhadamente em juízo como as investigações progrediram e como conseguiram identificar a participação do acusado Farlei no crime, destacando a importância das imagens de câmeras de segurança para a identificação do réu:

“
(...) a) que fizeram os primeiros levantamentos do dia e após passaram a localizar as possíveis câmeras de segurança no trajeto até chegar na casa da vítima;
b) visualizaram nas câmeras que os acusados desceram a Rua Limiro Rosa, no Bairro São Sebastião, em direção à casa da vítima; c) nas filmagens aparecem 03 indivíduos;
d) e quando volta, vem o que foi atingido, o Bruno e mais um suspeito correndo, enquanto o terceiro não visualizaram na fuga;
e) diante disso, elaboraram relatório policial e, como o réu que faleceu era de Pontes e Lacerda, entraram em contato com investigadores de lá, quando o investigador Paulo reconheceu que os indivíduos que apareciam na filmagem eram os acusados FARLEI e o CLAUDINEI; f) diante disso, fizeram um trabalho de com base na informação do investigado, sendo que o investigador Paulo também fez um relatório policial também identificando os acusados e quando o FARLEI foi preso, também pela prática de roubo de veículo, o réu teria confirmado que ele “era uma das pessoas que estavam aqui”, bem como disse que haveria um contato aqui em Araputanga, mas não informou quem era
, mas que ficou como suspeito a pessoa de EDSON PEREIRA DOS SANTOS, porém não foi possível vinculá-lo aos fatos; g) que quando CLAUDINEI foi preso, ele ficou calado e alegou não estar aqui na época; h) segundo informado pelo investigador de Pontes e Lacerda, o acusado FARLEI falou que os acusados que vieram “um dia aí” e que FARLEI teria ficado do lado de fora e quem teria entrado seriam BRUNO e CLAUDINEI; i) que não foram apreendidas armas dos acusados; j) que a vítima narrou que estava em sua residência, quando escutou alguém chamando por ele para que desatolasse um caminhão, como chamou pelo nome, achou que conhecia a pessoa; k) que quando a vítima saiu, foi abordado e retornou para o interior da casa, pegou uma arma e fez um disparo, sendo também alvejado e, após acabar a munição, pulou pelo fundo da casa, vindo a encontrar dois meninos que acionaram a polícia militar; l) que CLAUDINEI e FARLEI são conhecidos pela Polícia Militar como sendo contumaz na prática de assaltos, e o réu BRUNO não tinham conhecimento; m) que confirma que as investigações apontaram que a intenção era o roubo da caminhonete HILUX e o veículo FIAT STRADA; n) confirma também que aqui na região é comum o roubo desse tipo de veículo – que o investigador elaborou um relatório indicando os acusados, e que após ser preso, este teria confirmado sua participação (...)
”
(
trecho das razões recursais de Id.

149778823; mídia de Id. 149778810).

Os relatos do policial civil em juízo foram corroborados pelos relatórios de investigação de Id. 149779245, pp. 80-82; pp. 132-136 e; pp. 196-197, os quais demonstram como foi possível identificar a participação do apelado na prática ilícita, antes mesmo da sua prisão em flagrante e confissão extrajudicial.

O policial militar
Rinaldo Gomes da Silva
afirmou em juízo que foram acionados para verificar uma denúncia que relatava que havia um cidadão ferido e caído na rua, próximo à igreja Presbiteriana. Disse que socorreram o suspeito Bruno e acionaram a ambulância e ele foi levado ao hospital. Revelou que soube posteriormente que a vítima tinha procurado a Polícia Militar para relatar uma tentativa de roubo. Por fim, disse que não sabe detalhes do crime, mas que os assaltantes estavam armados e que a Polícia Militar não identificou quem seriam os suspeitos do roubo (mídia de Id. 149778814).

No mesmo sentido, o policial militar
Gleisson Nogueira Mariano
confirmou que foram acionados para prestar socorro a uma pessoa que estaria em via pública, próximo à igreja, ferida e pedindo por ajuda. Relatou que encontraram o suspeito Bruno ainda com vida e que ele disse apenas que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo. Logo em seguida chegou a informação de que a vítima teria se dirigido até o destacamento da Polícia Militar e informado sobre o assalto, relatando que havia atingido um dos criminosos. Disse que o suspeito Bruno não estava armado. Ressaltou que ele foi encaminhado para o hospital e que a vítima narrou aos policiais detalhadamente como o crime ocorreu. Na residência havia várias marcas de disparos de arma de fogo, principalmente na porta de entrada da casa (mídia de Id. 149778813).

A testemunha
Wagner Silva Fernandes
confirmou que passava próximo a residência do ofendido e ele estava em cima do muro, sem camisa, assustado, pedindo ajuda porque havia sido assaltado. Disse que a vítima explicou que tinham entrada na casa dela e que reagiu, trocando tiros com os assaltantes. Não viu nenhum dos suspeitos do crime (mídia de Id. 149778812).

Outrossim, a testemunha
Rodrigo dos Santos Borges
relatou que passava pela rua, próximo a residência da vítima Cleitomar, e que ela pediu ajuda, relatando que havia sido assaltada. Narrou que os suspeitos atiraram e que revidou e “deu uns tiros neles”. Destacou que a vítima estava bem assustada e que trajava apenas roupas íntimas. Por fim, disse que não viu nenhum dos assaltantes (mídia de Id. 149778811).

Nesse contexto, após exame acurado das provas colhidas na instrução processual, concluo que,
não obstante o apelado Farlei tenha sido reconhecido pela vítima apenas por meio de fotografia apresentada em juízo, sem a observância do regramento previsto no art. 226 do CPP, tal reconhecimento não deve ser desconsiderado, sobretudo quando analisado em conjunto com os demais elementos probatórios levantados durante a instrução processual.

Ademais,
importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DELAÇÃO DO CORRÉU, RECONHECIMENTO PESSOAL NAS DUAS FASES PROCESSUAIS E LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVAE NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [“CULPABILIDADE”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – QUANTUM FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS REALIZADO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0004212-18.2020.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10.7.2022)
” – destaquei.

Além disso, impera frisar que, ao contrário do que foi ressaltado na sentença, não há qualquer nulidade no interrogatório extrajudicial do acusado Farlei, que culminou com a sua confissão espontânea a respeito dos fatos, pois foi colhido perante a autoridade policial, após as advertências legais atinentes à garantia constitucional de permanecer em silêncio, conforme se observa no documento de Id.

149779245, p. 145.

Em suma, o réu foi reconhecido pela vítima Cleitomar e pelos investigadores de polícia por meio das imagens das câmeras de segurança, bem como admitiu na fase policial a participação no ilícito, e ainda delatou os demais envolvidos no crime, embora tenha se retratado em juízo.

Dessa forma, imperioso reconhecer que as provas levantadas nos autos, especialmente
as declarações da vítima e a prova testemunhal colhida em juízo, aliadas às incongruências dos relatos do réu,
evidenciam a autoria delitiva imputada ao acusado.

Logo, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, inviável a absolvição do acusado Farlei com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso ministerial deve ser provido.

Diante do exposto,
condeno o acusado Farlei Lourdes de Jesus
nas sanções do crime de roubo majorado tentado, descrito no art. 157, § 2º, inciso I e II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a redação anterior às alterações introduzidas pela Lei n. 13.654/2018, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou acentuada, já que se deslocou de Pontes de Lacerda/MT para a cidade de Araputanga/MT com o único propósito de realizar o crime em questão, demonstrando maior censurabilidade da conduta.

Embora o acusado Farlei responda a várias ações penais pela prática de delitos patrimoniais, consoante se depreende da certidão de Id. 149779245, p. 2-3, ele ostenta apenas uma condenação definitiva em seu desfavor (PEP n.

0010413-26.2018.8.11.0013), referente a fatos posteriores aos em julgamento, razão pela qual os seus
antecedentes criminais
devem ser considerados imaculados (STJ, Súmula n. 444).

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao acusado, já que o crime foi praticado em concurso de pessoas, bem como porque ocorreu de madrugada, dentro da residência da vítima, que foi despertada subitamente durante o repouso noturno, abrindo a porta da sua moradia mediante engodo dos criminosos, que a chamaram pelo nome e falsearam que precisavam da sua ajuda, fatores que justificam o recrudescimento da pena.

Neste ponto, ressalto que, ainda que o concurso de agentes configure causa especial de aumento de pena, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça “
é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorante
” (STJ –
AgRg no AREsp n. 2007575/DF
, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.3.2022).

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe
12.4.2017.

Lado outro, importante frisar que o art. 68 do Código Penal não veda a aplicação simultânea de duas causas especiais de aumento de pena, ao contrário, atribui a sua possibilidade à discricionariedade do magistrado, que deverá fundamentar a sua incidência em elementos concretos dos fatos em julgamento (STJ – AgRg no
HC
n. 666.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.6.2021).

Igualmente, as
consequências do crime
também devem ser sopesadas negativamente, já que a vítima relatou em juízo que alterou a sua rotina em decorrência dos fatos e, inclusive, mudou de endereço por temer represália dos assaltantes que conseguiram fugir.

O
comportamento da vítima
não influiu na prática delitiva.

Assim, considerando a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito, fixo a pena-base em
6 anos de reclusão
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois, ainda que o acusado tenha se retratado em juízo, os seus relatos na fase extrajudicial foram utilizados na formação do convencimento do julgador, motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 1/6, alcançando a pena provisória de
5 anos de reclusão
.

Na terceira etapa, considerando que o delito foi perpetrado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, existindo inclusive troca de tiros, aumento a reprimenda na fração máxima, isto é, metade (1/2), pois a ação ofereceu risco de morte à vítima, que por sorte não foi atingida pelos disparos, encontrando a pena de
7 anos e 6 meses de reclusão
.

Por fim, reduzo a reprimenda em 1/3, haja vista a causa de diminuição de pena da tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, que invadiu a residência da vítima, abordou-a e ainda disparou contra ela, não se consumando o delito por motivos alheios a sua vontade, embora tenha se aproximado do resultado pretendido, alcançando a reprimenda de
5 anos de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Não obstante tratar-se de réu tecnicamente primário, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito, fixo o
regime inicial fechado
, com fulcro no disposto no art.
33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
20 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
condenar o acusado
Farlei Lourdes de Jesus
à pena

corporal de
5 anos de reclusão
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do
crime de roubo majorado tentado
(CP, art. 157, § 2º, inciso I e II, c/c o art. 14, inciso II)
, observada a redação anterior às alterações introduzidas pela Lei n. 13.654/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023